Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AINDA NÃO SENTENCIADA. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.
I. De acordo com o artigo 3o, parágrafo único, da Resolução TJDFT 11/2020, serão redistribuídas à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal as execuções fiscais ainda não sentenciadas que tenham por objeto crédito de ICMS, assim como os embargos à execução e as ações incidentais a elas correspondentes.
II. Embargos à execução e ações incidentais às execuções fiscais são caracterizados pela acessoriedade, de maneira que sua redistribuição ou não ao novo juízo especializado deve ficar adstrita à execução fiscal à qual se referem, independentemente do estágio processual em que se encontram, presente o disposto nos artigos 55, § 2o, inciso I, 61, 286, inciso I, e 914, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Se a execução fiscal ainda não foi sentenciada e, por conseguinte, está afeta à competência do novo juízo especializado, o mesmo se verifica quanto aos embargos à execução que ainda não foram definitivamente julgados.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.